Tribunal: TJMT
Processo: 1000540-70.2022.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000540-70.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER - CNPJ: 27.836.166/0001-07 (APELADO), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), ENE CAROLINA FERREIRA SOUZA - CPF: 034.834.931-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000540-70.2022.8.11.0004

APELANTE: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA

APELADO: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER, MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA DA AGÊNCIA REGULADORA. LEGALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de auto de infração lavrado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças – AGER BARRA, mantendo a multa administrativa aplicada por descumprimento de obrigações contratuais relacionadas à prestação de serviço de fornecimento de água potável. A sentença também reconheceu a ilegitimidade passiva do Município de Barra do Garças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a competência da agência reguladora para emissão do auto de infração, bem como sua motivação e tipificação; e (ii) examinar a proporcionalidade e razoabilidade da multa administrativa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças – AGER possui competência legal, conferida pela Lei Complementar Municipal n. 195/2016, para fiscalizar e aplicar sanções administrativas, incluindo a lavratura de autos de infração, conforme Resolução n. 008/2019.

4. O controle judicial do mérito administrativo limita-se à análise da legalidade do ato, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir o juízo administrativo, salvo em casos de manifesta ilegalidade, desproporcionalidade ou falta de razoabilidade, o que não se verifica no caso concreto.

5. O ato administrativo que aplicou a multa foi devidamente motivado, constatando-se que a penalidade decorreu da ausência de fornecimento de água na residência de consumidor, não bastando a simples instalação do hidrômetro, conforme apurado no processo administrativo.

6. Não houve violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois a apelante foi devidamente notificada, apresentou defesa e teve suas alegações analisadas no âmbito do processo administrativo.

7. A multa foi aplicada em conformidade com os critérios da legislação vigente, observando-se a gravidade do descumprimento e o prejuízo ao consumidor, não havendo indícios de desproporcionalidade ou irrazoabilidade na sanção imposta.

8. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, está em consonância com os critérios legais, sendo mantida, com majoração de 1% em razão da sucumbência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

10. A agência reguladora possui competência para emitir autos de infração e aplicar sanções administrativas conforme a legislação municipal.

11. O controle judicial do mérito administrativo é restrito à análise da legalidade, sendo possível a intervenção do Judiciário apenas em caso de manifesta ilegalidade, desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na sanção imposta.

12. A ausência de fornecimento de água, mesmo após instalação de hidrômetro, configura descumprimento contratual passível de sanção administrativa, nos termos das normas aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Municipal n. 195/2016, arts. 5o e 6o; CPC, art. 85, § 3o, I, e § 11.

Jurisprudência relevante citada:
N.U. 1008527-60.2022.8.11.0004, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000540-70.2022.8.11.0004

APELANTE: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA

APELADO: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER, MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Águas de Barra do Garças contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças – AGER BARRA e do Município de Barra do Garças, reconheceu a ilegitimidade passiva do segundo apelado e julgou improcedente o pedido inicial em face da primeira apelada, que objetivava a declaração de nulidade do Auto de Infração n. 013/2019.

No recurso, a apelante sustenta que o auto de infração é nulo por diversos motivos, dentre os quais:
ausência de tipificação da conduta infratora
, já que a notificação inicial exigia apenas a ligação de hidrômetro, o que foi realizado antes do prazo;
violação ao contraditório e à ampla defesa
, uma vez que a penalidade foi aplicada por fato diverso do descrito na notificação (falta de fornecimento de água, não mencionado no auto); e
desproporcionalidade e falta de razoabilidade na aplicação da multa
.

A apelante argumenta que o auto de infração apresenta vícios formais e materiais, sendo inválido pela
ausência de motivação
adequada e pela imputação de conduta não especificada no processo administrativo.

Alega que, conforme demonstrado nos autos, o serviço de instalação do hidrômetro foi realizado dentro do prazo estabelecido, sendo inadequada a aplicação de multa baseada em alegações de descumprimento posterior.

Diante disso, a apelante pleiteia a reforma integral da sentença, com a declaração de nulidade do auto de infração e inexigibilidade da multa. Subsidiariamente, caso não seja provido o recurso em sua totalidade, requer a revisão da condenação em honorários advocatícios para afastar o pagamento ao Município. Por fim, solicita a emissão de certidão negativa de dívida ou certidão positiva com efeitos de negativa, mediante a apresentação de apólice de seguro garantia.

Requer, ainda, a revisão da condenação em honorários advocatícios, considerando a exclusão do Município como parte legítima.

Contrarrazões nos ids. 250756694 e 250756697.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000540-70.2022.8.11.0004

APELANTE: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA

APELADO: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER, MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Águas de Barra do Garças contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças – AGER BARRA e do Município de Barra do Garças, reconheceu a ilegitimidade passiva do segundo apelado e julgou improcedente o pedido inicial em face da primeira apelada, que objetivava a declaração de nulidade do Auto de Infração n. 013/2019.

Colhe-se dos autos que a parte apelante ajuizou a presente ação declaratória contra a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças – AGER e o Município de Barra do Garças, em que objetiva a nulidade do auto de infração n. 013/2019, sob os argumentos de: i) ausência de tipificação da conduta infratora; ii) violação ao contraditório e à ampla defesa; iii) desproporcionalidade e falta de razoabilidade na aplicação da multa; e iv) ausência de motivação.

O Juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva do Município de Barra do Garças e, em relação à AGER de Barra do Garças, julgou improcedente o pleito inicial, mantendo a validade do auto de infração e a multa aplicada, sob o fundamento de que a atuação da AGER foi devidamente motivada, bem como respaldada pela legislação municipal aplicável, sem violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Pois bem.

Ao analisar o recurso de apelação interposto pela parte autora, verifica-se que os argumentos apresentados não encontram respaldo fático e jurídico para reforma da sentença de improcedência.

Passo à análise das questões suscitadas, mantendo, ao final, a sentença recorrida.

Inicialmente, no que tange ao pedido de tutela recursal para suspensão da exigibilidade da multa e, consequentemente, à emissão de certidão positiva com efeito de negativa, deixo de analisá-lo, considerando que o recurso se encontra devidamente instruído e apto para julgamento de mérito.

Assim, eventuais efeitos relacionados à exigibilidade da multa serão apreciados na decisão final, tornando desnecessária a análise isolada de tal pleito em caráter incidental.

Quanto ao mérito, é necessário destacar que a Lei Complementar Municipal n. 195/2016 atribuiu à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças (AGER) a competência para fiscalizar os serviços públicos delegados e aplicar sanções cabíveis, em conformidade com a legislação, regulamentação e normas contratuais pertinentes.

No caso dos autos, a aplicação da multa administrativa em desfavor da apelante está amparada pelo artigo 13, inciso IV, da Resolução n. 008/2019 da AGER, que considera infração o desatendimento de determinações e/ou a não regularização de não conformidades nos prazos estipulados. Dessa forma, a autuação e posterior aplicação da penalidade foram realizadas dentro da legalidade e no âmbito da competência da autarquia.

Dito isto, o controle judicial dos atos administrativos limita-se à análise da legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, exceto em situações de manifesta violação aos princípios constitucionais, como legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

No presente caso, o ato administrativo foi suficientemente motivado, conforme demonstrado nos autos, especialmente no processo administrativo anexado (id. 250756187). Este comprova que a penalidade foi imposta em razão da falta de fornecimento de água na residência do consumidor, conforme reclamação (id. 250756187 – pág. 4) e notificação encaminhada à apelante.

Eis o teor do parecer que foi mantido pela decisão administrativa:

[...]. O Procedimento n. 000021/2019 iniciou-se com o Ofício Circular n. 0015/AGERBR/OUV/DTO/2019, de 16 de dezembro de 2019, onde o ouvidor registra que mesmo após notificação da concessionária, não houve o “fornecimento de água, mesmo após a instalação de hidrômetro”, que havia sido registrado na plataforma online da ouvidoria no dia 10 de dezembro de 2019.

Foi gerado o Auto de Infração n. 013/2019, em 17/12/2019, tendo em vista que findou-se o prazo de manifestação da concessionária, sem qualquer alegação ou juntada de comprovação da realização do serviço. O qual foi recebido pela autuada em 18/12/2019, às 16:32h.

[...].

Em que pese os argumentos da concessionária, vislumbro que a Ordem de Serviço n. 6020014/2019, executada em 02/09/2019, trata-se de instalação da rede de fornecimento de água na residência do consumidor, o que realmente foi realizado, tanto que o consumidor no momento da formalização da denúncia junto a ouvidoria desta Autarquia, disponibilizou o número de séria Y18S344125. O problema que se buscou a solução pelo consumidor foi a ausência de água. Pois, apesar de realizarem os serviços de instalação da rede, não havia sido disponibilizado água desde o mês 09/2019, sendo que a denúncia ocorreu em 10/12/2019 junto a esta Autarquia.

Portanto, não ficou comprovado a regularização da falta de água no imóvel do consumidor, uma vez que a ordem de serviço encaminhada na defesa, não condiz com a solução pleiteada junto a ouvidoria da AGER. [...].

Desse modo, não se verifica qualquer irregularidade que justifique a interferência judicial no mérito do ato praticado.

Quanto à alegação da apelante de que teria cumprido as obrigações impostas pela notificação, limitando-se esta à instalação do hidrômetro, verifica-se que a interpretação é equivocada. Como dito, o processo administrativo esclarece que a notificação exigia o fornecimento efetivo de água potável na residência do consumidor, não bastando apenas a instalação do equipamento, conforme denúncia apresentada pelo consumidor.

Ademais, não há qualquer indício de violação ao contraditório e à ampla defesa. A parte apelante foi devidamente notificada, teve ciência dos atos administrativos e apresentou defesa no processo administrativo, cujas manifestações foram analisadas pela AGER. Portanto, o procedimento respeitou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, na ausência de elementos que possam infirmar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, não há fundamento para a intervenção do Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes e de indevida ingerência no mérito de ato privativo da Agência Reguladora, bem como nos critérios de conveniência e oportunidade.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA AGÊNCIA REGULADARORA – NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – TIPIFICAÇÃO DE CONDUTAS ILÍCITAS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ATUAÇÃO DENTRO DOS LIMITES DA LEI INSTITUIDORA DA AGÊNCIA REGULADORA – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA E/OU POSITIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da legalidade em decorrência da aplicação de multa pela AGER – Barra do Garças, fundamentada na Resolução n.o 008/2019, uma vez que a Lei Complementar Municipal n.o 195/2016 atribuiu, à Agência Reguladora, competência para edição de normas e aplicação de penalidades no âmbito de sua atuação.

2. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça: “não há violação do princípio da legalidade na aplicação de multa previstas em resoluções criadas por agências reguladoras, haja vista que elas foram criadas no intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação ordinária delegando à agência reguladora competência para a edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação”. (STJ, AgRg no AREsp 825.776/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016).

[...]” (TJ-MT, N.U 1008527-60.2022.8.11.0004, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA DA AGÊNCIA REGULADORA. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de auto de infração lavrado pela agência reguladora municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na (i) legitimidade passiva do ente municipal; (ii) competência da agência reguladora para emitir o auto de infração e a motivação e tipificação desse; e (iii) a proporcionalidade da multa aplicada.

III. Razões de decidir

3. A agência reguladora possui competência legal para fiscalizar e aplicar sanções administrativas, conforme a legislação municipal pertinente, não cabendo responsabilidade ao ente municipal.

4. O controle judicial do mérito administrativo deve se limitar à verificação de legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário substituir o juízo administrativo, exceto em casos de manifesta ilegalidade, desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções.

5. Não constatadas qualquer violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade ou razoabilidade, a sanção administrativa deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A agência reguladora possui competência para emitir autos de infração e aplicar sanções administrativas conforme a legislação municipal. 2. O controle judicial do mérito administrativo é restrito à análise da legalidade, sendo possível a intervenção do Judiciário apenas em caso de manifesta ilegalidade, desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na sanção imposta".

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Municipal n. 195/2016, arts. 5o e 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.706.379/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 24.08.2020; STJ, REsp n. 1.796.278/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.03.2019; TJ-MT, N.U 1008527-60.2022.8.11.0004, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024. (TJ/MT, N.U. 1000496-85.2021.8.11.0004, Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/09/2024).

Por sua vez, os argumentos de desproporcionalidade e irrazoabilidade na aplicação da multa também não prosperam. A sanção foi aplicada com base na legislação vigente e em valor compatível com a infração cometida, levando em conta a gravidade do descumprimento e o prejuízo ao consumidor, que permaneceu sem acesso à água potável.

Finalmente, mantenho a condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme estabelecido na sentença, para cada demandado, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil. O percentual está em consonância com os critérios de equidade, complexidade da causa e trabalho desenvolvido pelos patronos, não havendo motivos para qualquer modificação nesse ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Em razão de ser parte vencida, majoro os honorários fixados em mais 1% (um por cento), alcançando a importância de 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, conforme fixado em sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025